Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709181-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME EXECUTADO: ANDERSON FERREIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação rescisória julgada improcedente (proc. no 0701964-88.2018.8.07.0000), apresentado por Valadares, Coelho, Leal &amp; Advogados Associados em desfavor de Anderson Ferreira da Costa, no qual pleiteia o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (ID no 15626663, págs. 1-7). O executado foi intimado para providenciar o pagamento dos valores devidos, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios no mesmo percentual, consoante art. 523, §1o do CPC, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 16921255), ensejando a realização de medidas constritivas com o intuito de satisfazer o crédito do exequente (ID no 17250308, págs. 1-2). O bloqueio realizado via sistema Bacenjud foi convertido em penhora e o executado intimado para, querendo, se manifestar, conforme despacho de ID no 17778282. O prazo concedido, todavia, transcorreu sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 18132689. O exequente indicou a conta bancária para que os valores penhorados sejam transferidos (ID no 10034849). É o necessário. Decido. O intuito do cumprimento de sentença é, precipuamente, a satisfação do crédito do exequente, observando a forma menos gravosa ao executado. A pesquisa realizada no sistema Bacenjud logrou êxito em localizar o valor integral devido ao exequente (R$ 2.275,17 - ID no 17754945). Desse modo, verifica-se que houve o adimplemento da obrigação de pagar que ensejou o pedido de cumprimento de sentença, o que conduz à extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II do CPC. DISPOSITIVO Nos termos do art. 924, inciso II do CPC, extingo o cumprimento de sentença em decorrência da satisfação da obrigação. Comunique-se ao douto Juízo da 12a Vara Cível de Brasília para que transfira os valores penhorados no sistema Bacenjud (R$ 2.275,17, ID no 17754945) para a conta bancária indicada pelo exequente, a saber: Banco Santander, Agência 3100, C/C 13003479-1, conta jurídica, CNPJ 10.206.748/0001-07, ou, se o caso, expeça o correspondente alvará autorizando o levantamento. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO